Tribunal: TJSP
Processo: 1023660-60.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade não caracterizada – Fixação de honorários em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC – Caso que não se enquadra nas hipóteses de fixação por equidade, previstas no art. 85, § 8o, do CPC – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – EMBARGOS REJEITADOS.